Tribunal: STF
Processo: RE 795792
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA – EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO – INTERESSE GENÉRICO DA UNIÃO - JUSTIÇA COMUM. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, o interesse genérico ou indireto da União não é apto para o deslocamento da competência à Justiça Federal.